Tribunal: TJDFT
Processo: 0728539-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728539-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA MACHADO FERREIRA SOLON AGRAVADO: PBFRANCHISING LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Machado Ferreira Solon contra decisão mediante a qual o d. Juízo de primeiro grau, mantendo a decisão sob o ID 98973495, determinou que a autora promova a retificação do polo ativo do cumprimento de sentença, para inclusão de seu patrono. Ademais, determinou que a autora, para fins de concessão do benefício da gratuidade, apresente cópia da sua última declaração de renda e cópia dos extratos bancários dos últimos 90 (noventa dias), sob pena de indeferimento da inicial (ID 99635927). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada contém error in procedendo, porquanto tanto a parte quanto o advogado têm legitimidade para iniciar o cumprimento de sentença, tratando-se, pois, de legitimidade concorrente. Destaca que a matéria já se encontra, inclusive, sumulada no STJ (enunciado 306), sendo também o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme precedentes citados. Menciona que esta 1a Turma Cível já apreciou o mesmo tema em outros dois agravos de instrumento conexos, advindos do mesmo título judicial, cujos julgados foram favoráveis à recorrente. Acrescenta que, diante da gratuidade de justiça reconhecida em processos conexos, deve, do mesmo modo, ter o benefício deferido no feito de origem, o qual se encontra pendente de apreciação. Requer a antecipação da tutela recursal, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso nos termos expostos. É o relatório. DECIDO. O recurso não reserva conhecimento. Da análise dos autos eletrônicos de origem, observa-se que, em 02/08/2021, a ora agravante, através de seu advogado Frederico do Valle Abreu, tomou ciência da decisão sob o ID 98973495, assim vazada: Intime-se a parte exequente para esclarecer a não inclusão da credora SOLON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP, no polo ativo da demanda. Em caso de manutenção apenas da ora exequente no polo ativo, deverá ser retificado o valor do débito de acordo com sua cota parte ou ser apresentado documento de cessão de crédito. Na mesma oportunidade, a exequente deverá juntar cópia da decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita no processo n. 0033329-09.2015.8.07.0001, pois a decisão de ID n. 98683463 refere-se a outro processo. Ainda, deverá ser retificada a polaridade ativa do cumprimento de sentença para incluir o credor dos honorários de sucumbência, pois o cumprimento de sentença deve ser promovido pelos efetivos destinatários do crédito, quais sejam, a parte autora e o advogado atuante no feito, tendo em vista que os honorários de sucumbência são direito autônomo do patrono, nos termos do que disciplina o art. 85, §14 do CPC. Destaque-se que quanto aos honorários sucumbenciais, direito autônomo do patrono, o Código de Processo Civil permite que a execução respectiva seja promovida por si ou pela sociedade de advogados respectiva, nos termos do que excepciona o art. 85, §15 do CPC. Observe-se que, em relação ao patrono ou à sociedade de advogados respectiva, deverão ser cumpridos todos os requisitos constantes do art. 2o da Portaria Conjunta no 85 de 29 de setembro de 2016, devendo haver a juntada de cópia dos documentos pessoais ou atos constitutivos respectivos, ser promovida a sua completa qualificação e, se o caso, promovida a juntada de instrumento de procuração por si outorgado a qualquer outro(a) advogado(a) que vier a peticionar em seu nome. Por fim, deverá o credor dos honorários promover o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença no tocante ao seu crédito, pois a gratuidade de justiça deferida à parte autora não se estende ao seu advogado, sob pena de indeferimento do processamento do cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência. Caso a credora SOLON seja incluída no polo ativo também deverá promover o recolhimento das custas no tocante ao seu crédito ou comprovar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Prazo: 15 (quinze) dias. (grifo nosso) Ao ID 99200188, a agravante, visando à reconsideração do entendimento adotado, manifestou seu inconformismo quanto à determinação de inclusão de seu patrono no polo ativo do cumprimento de sentença. No que tange à gratuidade, salientou ter apresentado decisão em que a gratuidade foi deferida em feito conexo. Proferida a decisão sob o ID 99635927, o entendimento quanto à inclusão do patrono da exequente no polo ativo foi mantido “por seus próprios fundamentos”. Em relação ao pleito de gratuidade, determinou que a exequente apresente “cópia da sua última declaração de renda e cópia dos extratos bancários dos últimos 90 (noventa dias), sob pena de indeferimento.” Vale destacar que referida decisão é objeto do presente agravo de instrumento. Do exame das razões recursais, observa-se que, embora a agravante se insurja quanto à manutenção do entendimento anteriormente adotado pelo magistrado no que tange à determinação de inclusão de seu advogado no polo ativo do cumprimento de sentença, certo é que pretende, em verdade, a reforma da decisão contida no ID 98973495. No entanto, sabe-se que a postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão de interromper a marcha do prazo recursal, de modo que, por isso, cumpria à parte agravante interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear a reconsideração da decisão, tendo em conta que o agravo de instrumento possui efeito regressivo, possibilitando-se juízo de reconsideração. Dessa forma, é visto que a opção pelo pedido de reconsideração, o qual não possui natureza de recurso, não implicou a interrupção do prazo processual, de modo que a preclusão inequivocamente formou-se na presente hipótese. Registre-se, ademais, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo processual, não obstando, com isso, que a questão preclua. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o, AMBOS DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A interposição de agravo interno após o prazo legal implica o seu não conhecimento, por intempestividade, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do NCPC. 3. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1596900/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/202, (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5.o, do CPC/2015. 2. Consoante o entendimento desta Corte, o simples pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no RCD no MS 23.382/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019, grifo nosso) Destarte, não interrompido o prazo para a interposição de recurso em face da decisão que determinou a inclusão do patrono da agravante no polo ativo da lide, verifica-se que o prazo deve ser computado desde a sua ciência, qual seja, 02/08/2021, motivo pelo qual resta nítido que a interposição do presente agravo de instrumento, ocorrida em 02/09/2021, não se deu dentro do lapso de 15 (quinze) dias úteis, evidenciando-se a intempestividade do recurso quanto ao ponto. Ademais, a determinação de apresentação de documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça não possui carga decisória, porquanto destinado ao impulso processual, não sendo, assim, passível de impugnação pela via recursal. No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÍVEL. GRATUIDADE. PERÍCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ECONÔMICO-FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. DESPACHO JUDICIAL. PRAZO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA. CARGA DECISÓRIA. 1. É lícito ao magistrado exigir apresentação de documentos, para aferir a real capacidade econômica do jurisdicionado e indeferir o benefício de gratuidade de justiça ou de perícia, quando tiver fundadas razões para crer inexistente o estado de miserabilidade declarado. 2. O provimento judicial, que se limita a determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários ao acolhimento do pedido de gratuidade da perícia judicial, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Deve ser mantida a decisão que não admitiu o agravo de instrumento em razão de não se tratar de decisão com cunho decisório, já que não se negou pedido de gratuidade de perícia, apenas foi concedido prazo para que se comprovem os requisitos necessários para sua concessão. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 1033419, 07053367920178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Registre-se que, acaso a matéria seja conhecida nesta via, haverá uma dupla oportunidade de exame da mesma pretensão, o que não se adéqua ao sistema processual pátrio calçado na unirrecorribilidade recursal. Sob essa dinâmica, na espécie, poderá a parte ora agravante interpor, no caso de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, o competente recurso, o qual devolverá, oportunamente, ao Tribunal, toda a matéria, o que compreenderá, inclusive, o acerto ou não da determinação de emenda. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora